Tribunal: TJBA
Processo: 8077522-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077522-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA Advogado(s): WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM 2000. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS EM 2025. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA contra sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou liminarmente improcedente ação ajuizada em 2025, sob fundamento de prescrição quinquenal, proposta para anular ato de exoneração de 01/05/2000 e obter reintegração ao cargo de Professor da rede estadual, pagamento retroativo de vencimentos e indenizações. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de afastar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 sob a alegação de nulidade absoluta do ato exoneratório, para permitir a análise do mérito da reintegração e dos consectários. III. Razões de decidir 3. O prazo de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 aplica-se às ações constitutivas voltadas à reintegração de servidor público, ainda que fundadas em alegação de nulidade do ato. 4. A imprescritibilidade restringe-se a pretensões de ressarcimento ao erário, não alcançando pedidos de reintegração ou de anulação de exoneração. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a prescrição de fundo de direito em hipóteses idênticas. 6. Decorridos mais de 25 anos entre a exoneração e o ajuizamento da ação, resta consumada a prescrição, inviabilizando a apreciação do mérito material. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A pretensão de anular ato administrativo de exoneração de servidor público e obter reintegração ao cargo prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ainda que se alegue nulidade absoluta do ato exoneratório, não sendo aplicável a imprescritibilidade reservada a pretensões de ressarcimento ao erário.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8077522-75.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)